Tribunal: STF
Processo: RE 92154
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 4.862/65, ART. 15, § 1º.
Constitui hoje jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal que esse preceito legal só se aplica em face de decisões proferidas nas instâncias administrativas, não nas instâncias judiciárias.
Recurso extraordinário não conhecido.